Tribunal: TCU
Processo: 001.816/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2115/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.816/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Gomes de Araujo (XXX.690.828-XX); Fernanda Candia Gimenez (XXX.588.141-XX); Juliana Lima da Silva (XXX.294.474-XX); Marcela Gomes Silva (XXX.069.464-XX); Marcela Gomes Silva (XXX.069.464-XX); Maria Teresinha de Vasconcelos e Silva (XXX.504.174-XX); Vianeide Maria da Silva (XXX.979.794-XX); Vianilda Maria da Silva (XXX.052.594-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar á Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 26913/2023 e 89329/2023, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente e Major, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.